Tribunal: TJPA
Processo: 0811660-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811660-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA CRISTINA DE SOUSA REIS

AGRAVADO: FRANCISCO SOUSA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA VENDA DE IMÓVEL. IMPOSIÇÃO DE ALUGUEL POR OCUPAÇÃO. INTIMAÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luzia Cristina de Sousa Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos do cumprimento de sentença. A decisão agravada determinou a venda de imóvel no prazo de 15 dias e a fixação de aluguel de R$ 1.000,00 em caso de não cumprimento, com desconto em folha de pagamento, resguardando-se benefícios como férias e 13º salário. A agravante requer a redução do valor do aluguel para R$ 500,00 e a extensão do prazo para venda do imóvel por mais 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do valor do aluguel para R$ 500,00 é devida; e (ii) estabelecer se o prazo de 15 dias para venda do imóvel deve ser ampliado por mais 90 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada se mantém nos limites do título executivo judicial, o qual previa a venda do imóvel em 90 dias, determinando-se, após o descumprimento, a fixação de novo prazo de 15 dias, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A imposição de aluguel visa garantir o equilíbrio das obrigações pactuadas e o resultado útil do processo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ reconhece que a contagem dos prazos processuais, incluindo aqueles fixados para cumprimento de obrigações de fazer, obedece à regra do art. 219 do CPC, devendo ser contabilizados em dias úteis (REsp 1.708.348/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019; REsp 1778885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/06/2021).

Não se demonstraram elementos que justifiquem a redução do valor do aluguel ou a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, razão pela qual o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo judicial fixado para cumprimento de obrigação de fazer é instrumento de coerção processual, devendo ser observado sob pena de adoção de medidas coercitivas.

A fixação de aluguel em cumprimento de sentença visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do direito da parte credora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 300, 536, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.708.348/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019; STJ, REsp 1778885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Cristina de Sousa Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a intimação da requerida para a venda de imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de adoção de medidas de execução forçada. A decisão também fixou o valor de R$ 1.000,00 a título de aluguel, com desconto direto na folha de pagamento da agravante, sem incidência sobre benefícios como férias e 13º salário

.

A agravante alega que a decisão é prejudicial, pois já suporta sozinha o pagamento de um empréstimo consignado de R$ 135.000,00 relacionado à reforma do imóvel, cujo valor mensal de R$ 1.438,23 é descontado de sua remuneração

. Assim, prop
õ
e a redu
çã
o do valor do aluguel para R$ 500,00 e a extens
ã
o do prazo para venda do im
ó
vel por mais 90 dias
.

Em sede de pedido liminar, pleiteia o efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a decisão agravada contraria dispositivos do Código de Processo Civil e normas constitucionais sobre impenhorabilidade de salários
.

O relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, fundamentando que não se verificaram os requisitos legais de urgência e probabilidade do direito, determinando a intimação do agravado para manifestação
.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido efeito suspensivo.

Consta no ID nº 22031841 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame exige análise quanto à a sentença homologatória que deu origem ao cumprimento de sentença previu expressamente que a venda do imóvel deveria ocorrer em até 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de aluguel por parte da agravante, caso permanecesse na posse do bem após o prazo estipulado. Portanto, a determinação de venda no prazo de 15 (quinze) dias insere-se no contexto de retomada das obrigações pactuadas, não havendo, a priori, modificação nos termos da sentença

.

Nesse sentido, precisamente quanto ao prazo questionado, é importante reconhecer que ele constitui um marco processual necessário, tendo em vista o descumprimento inicial da obrigação de venda no prazo de 90 dias.

Nessa senda, afixação do novo prazo de 15 (quinze) dias busca a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do direito do agravado, nos exatos limites do título executivo judicial
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também corrobora que, em situações envolvendo cumprimento de sentença, a imposição de prazos processuais visa a garantir o resultado útil do processo, especialmente em obrigações de fazer
.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS. TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 537, § 4º, DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O cumprimento posterior da obrigação de fazer não interfere na exigibilidade da multa cominatória vencida, na linha do que dispõe o art. 537, § 1º, do CPC, que confere autorização legal para a modificação do valor, periodicidade, ou ainda, para a extinção da multa vincenda. Logo, as parcelas vencidas são insuscetíveis de alteração pelo magistrado, razão pela qual persiste o interesse recursal na presente insurgência.
2. Não se conhece do recurso especial quando a matéria impugnada no apelo não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e a parte interessada deixa de opor embargos de declaração para o suprimento dos vícios de fundamentação do julgado. No caso, não é possível examinar a suscitada afronta ao art. 537, § 4º, do CPC, haja vista a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que "a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis" (REsp 1.708.348/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019).
4. A mesma
ratio
contida no precedente indicado acima deve ser aplicada ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial. Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no art. 219 do CPC.
5. Tratando-se de instrumento de coerção para a efetividade da tutela jurisdicional, a incidência da multa prevista no art. 536, § 1º, e 537 do CPC é consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime legal previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias úteis.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (REsp 1778885/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Assim, diante da ausência de elementos que demonstrem o comprometimento da decisão judicial ou a necessidade de alteração das condições pactuadas, vislumbra-se que não merece provimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 11/02/2025